Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707342-54.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: RAIMUNDO MOREIRA DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 932 DO CPC. PODERES DO RELATOR. 1. Insere-se no rol dos poderes do relator, ao verificar a inadmissibilidade, não conhecer do agravo de instrumento, sem que isso afete o princípio da colegialidade e em homenagem ao disposto no artigo 932 do CPC. 2. A decisão de saneamento e organização do processo poderá ser objeto de pedido de esclarecimentos ou ajustes, nos termos do § 1o do artigo 357 do CPC, mas se encontra à margem do rol do artigo 1.015 do CPC. 3. Agravo interno não provido. O recorrente alega violação aos artigos 485, inciso VI, e 17, ambos do Código de Processo Civil, e 7o, § 6o, e 10 do Decreto Lei 4.751/2003 (revogado pelo Decreto Lei 9.978/2019), sob o argumento de que a competência para processar e julgar as ações que se referem a saques, retiradas e pagamento do PASEP, é da Justiça Federal. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do TJMS. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 485, inciso VI, e 17, ambos do Código de Processo Civil, e 7o, § 6o, e 10 do Decreto Lei 4.751/2003 (revogado pelo Decreto Lei 9.978/2019), pois “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003